Tribunal: TJMT
Processo: 1012109-75.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012109-75.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), NILSON PEDRINHO BRUSCHI - CPF: 523.555.279-20 (EMBARGANTE), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), LUANA SCHMATZ GARBULHA DO PRADO - CPF: 036.387.981-19 (TERCEIRO INTERESSADO), SAVIE COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ: 12.245.149/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO

I. Caso em exame

Embargos de declaração oposto contra acórdão que manteve decisão de indeferimento do pedido de impenhorabilidade de valores bloqueados em execução, com fundamento na ausência de prova robusta da origem alimentar da quantia constrita e em movimentação bancária incompatível com a destinação exclusiva à subsistência.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a decisão embargada apresenta omissão, contradição ou obscuridade que justifique a interposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se o recurso tem caráter meramente infringente.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de vícios formais da decisão, como omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente as teses relevantes, consignando expressamente a ausência de demonstração da origem alimentar exclusiva dos valores bloqueados, a caracterização da conta como conta de movimentação ordinária e a existência de empresa ativa com capital social relevante, o que fragiliza a alegação de que os valores bloqueados eram sua única fonte de renda.

Não se verifica omissão quanto à aplicação do art. 833, IV e X, do CPC, tampouco contradição ou obscuridade. O inconformismo do embargante com a conclusão do julgado não autoriza o uso dos embargos como meio de rediscussão.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito. 2. A ausência de vício no acórdão afasta a incidência do art. 1.022 do CPC. 3. Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 1.022, 1.025, 833, incs. IV e X, e 854, § 3º.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Nilson Pedrinho Bruschi em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Terceira Câmara de Direito Privado, sob o argumento de estar eivado de vícios.

Inconformado, o embargante alega, em apertada síntese, que o acórdão deixou de enfrentar de forma expressa questões essenciais ao deslinde da controvérsia, especialmente quanto à comprovação da origem exclusivamente alimentar dos valores bloqueados, por meio de extratos bancários com identificação de “CRÉDITO PGTO BENEF INSS”, além da interpretação equivocada de movimentações da conta poupança como típicas de conta corrente, sem considerar que se destinavam a despesas básicas de subsistência. Defende a sua dependência exclusiva da aposentadoria após a crise financeira de sua empresa e o impacto da penhora sobre a dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial.

Aduz, ainda, contradição no julgado ao admitir a possibilidade de relativização da impenhorabilidade de proventos, mas, ao mesmo tempo, afirmar de forma genérica que o embargante não demonstrou prejuízo à sua subsistência. Aponta obscuridade quanto ao ônus da prova do art. 854, §3º, do CPC, pois não teria sido especificada qual documentação adicional seria necessária além dos extratos já apresentados.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, com atribuição de efeitos infringentes, suscitando, ainda, o prequestionamento da matéria para viabilizar eventual interposição de recurso perante a instância superior (id. 308043393).

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de o embargante alegar a ocorrência de omissão, contradição e obscuridade no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição dos embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“[...].
2.

A contradição que justifica a oposição de embargos de declaração é a interna, decorrente de proposições inconciliáveis entre si, mas não a suposta contradição entre as razões de decidir e a lei, doutrina, jurisprudência, fatos ou provas
.”
(EDcl no REsp: 1745371/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, j. 14.12.2021– negritei).

Já a obscuridade se detecta no texto da decisão, no tocante a sua falta de clareza, sem possuir relação com a análise das provas dos autos.

Nesse sentido, já decidiu o c. STJ,
in

litteris
:
“[...] 2.
O vício da obscuridade que autoriza a oposição de embargos é aquele que ocorre quando há falta de clareza na fundamentação do julgado, tornando difícil sua exata interpretação
. 3. Os embargos de declaração não se prestam para provocar o reexame de matéria já apreciada. 4. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgRg no AREsp: 1928343/PR, Relator Ministro João Otávio de Noronha, j. 08.03.2022, Quinta Turma – destaquei).

Assim, nenhumas das hipóteses elencadas quanto à omissão, contradição e obscuridade estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no recurso foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Compulsando os autos, tenho que o MM. Juiz de Direito agiu com o costumeiro acerto ao indeferir a alegada impenhorabilidade dos valores constritos, pois, ainda que o agravante sustente que a quantia bloqueada é proveniente de proventos de caráter alimentar, o que lhe conferiria, em tese, a proteção legal insculpida no art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, o certo é que não apresentou prova suficiente a demonstrar o quanto alegado. Explico.

Na hipótese, a decisão agravada registrou, com a devida precisão, a ausência de comprovação robusta da natureza de reserva da quantia constrita, ressaltando, ademais, que o agravante figura como sócio administrador de empresa ativa, com capital social próximo a R$ 100 mil reais.

Ora, a conta indicada como poupança, supostamente exclusiva para receber valores de benefício previdenciário, exibe movimentações rotineiras e características típicas de conta corrente, inclusive com depósitos em dinheiro, à exemplo do valor de R$1.300,00, realizado em 21.05.2024 (id. 280941351 – Pág. 13), o que fragiliza, sobremaneira, a tese de que se trata de reserva e destinada exclusivamente à subsistência do devedor.

Logo, com a devida vênia, fica evidenciado que a utilização da referida conta está desvirtuada do propósito de formação de reserva financeira, mormente porque, é possível verificar que os valores são movimentados inclusive para fins de pagamentos e recebimento de valores, de modo que é razoável que também estejam sujeitos à penhora.

A propósito, bem destacou o douto magistrado ao asseverar, verbis:

“I – DA PENHORA

O art. 833, inciso IV, do NCPC estabelece que seja impenhorável ‘os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º’.

Cumpre destacar que a disposição normativa em comento excepciona a regra da responsabilidade patrimonial do devedor instituída no art. 789, do CPC. Logo, a legislação pátria, em homenagem a critérios humanitários, ressalva determinados bens do devedor da responsabilidade por dívidas (art. 832, do CPC).

Em que pese à impenhorabilidade tratada no art. 833, do CPC, que se destaca não ser absoluta, já que excepcionado bloqueio de até 30% dos vencimentos, o fato é que o executado não logrou êxito em demonstrar de maneira satisfatória que os valores bloqueados em sua conta bancária, são provenientes unicamente de seu salário/aposentadoria.

Com efeito, foi apresentado extrato bancário do qual se denota saldo superior ao esperado de um aposentado que aufere pouco mais de um salário mínimo.

Ademais, o executado é sócio-administrador de empresa ativa, com capital social de quase R$ 100.000,00 e não foi apresentada declaração de imposto de renda ou mesmo dispensa de apresentação.

Nesta senda, as situações importam em serem as alegações insuficientes a evidenciar que o valor constante da conta era oriundo exclusivamente de aposentadoria.

Outrossim, importante observar que a despeito da conta ser classificada como poupança é de se notar sua utilização como corrente, implicando em seu desvirtuamento, cuja situação autoriza, por conseguinte, a penhora.

(...)

Ainda neste ponto, sendo o valor inferior a 40 salários mínimos, versa a controvérsia sobre a possibilidade de penhora destes.

Na forma do art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

O Superior Tribunal de Justiça alargou o entendimento sobre os depósitos em poupança para abranger não apenas as quantias depositadas em contas com essa denominação, mas também outras formas de poupança: “os valores inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos são impenhoráveis, alcançando não apenas aqueles aplicados em caderneta de poupança, mas, também, os mantidos em fundo de investimento, em conta corrente ou guardados em papel moeda, ressalvado o direito de a exequente demonstrar eventual abuso, má-fé ou fraude” (AgInt no REsp n.º 2.068.634/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023).

Nesta senda, cumpre observar que não há comprovação de que o valor fosse destinado à reserva (poupança), sustento e tampouco oriundo unicamente de salário. Desta forma, afasto a regra da impenhorabilidade, pelo que CONVERTO o bloqueio em PENHORA.” (id. 182317638 – autos de origem).

Outrossim, é cediço que o c. STJ está excepcionando a regra geral da impenhorabilidade de proventos, quando for preservado à dignidade do devedor e de sua família, senão vejamos, verbis:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.

IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE.

1. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018, DJe 19/3/2019)
. [...]” (AgInt no REsp n. 1.916.117/SP, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.11.2021 – negritei e grifei).

(...)

Destarte, não tendo o agravante demonstrado que o valor bloqueado se refere exclusivamente à proventos de aposentadoria e muito menos que irá macular a sua dignidade e de sua família, deve ser permitido o bloqueio, excepcionando a regra geral, motivo pelo qual entendo que o d. magistrado agiu com o costumeiro acerto na espécie.

Ademais, nos exatos termos do §3º, do art. 854, do CPC, compete à parte demonstrar que o valor penhorado está dentre aqueles em que a lei considera impenhorável, ônus que não desincumbiu, repiso.
”

(id. 305633383).

À vista disso, em que pese as alegações do embargante, verifica-se que não há qualquer vício a ser sanado pela via integrativa, mormente porque, a leitura atenta do v. acórdão embargado revela que enfrentou expressamente o tema, consignando que não houve comprovação suficiente de que os valores constritos eram imprescindíveis à subsistência do embargante, requisito também necessário para a incidência da impenhorabilidade pretendida. Isso porque, tanto as decisões do juízo de primeiro grau, quanto o acórdão embargado, observaram que a conta bancária indicada, embora classificada como poupança, apresentava movimentações incompatíveis com uma reserva destinada exclusivamente ao sustento, revelando utilização típica de conta corrente, aliado ao fato de que o embargante é sócio administrador de empresa ativa, conforme a declaração o Imposto de Renda anexada aos autos, com capital social relevante, o que fragiliza a alegação de que os valores bloqueados eram sua única fonte de renda.

Além disso, embora parte dos valores constritos sejam oriundos de proventos de aposentadoria, permaneceram depositados na conta bancária por período superior ao lapso de 30 (trinta) dias, o que, nos termos da orientação consolidada da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, autoriza, sim, a relativização da regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC. Isso porque, embora substanciosas as alegações do embargante, vê-se que a jurisprudência é firme no sentido de que a remuneração que se reveste da proteção legal é apenas a última percebida, dentro do limite constitucional de isenção, perdendo esta natureza imune a sobra respectiva após o recebimento da remuneração seguinte. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - BLOQUEIO DE VALORES CREDITADOS EM CONTA-CORRENTE - TRIBUNAL A QUO QUE COMPREENDEU PELA PENHORABILIDADE DO SALÁRIO/BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CREDITADO EM CONTA-CORRENTE. IRRESIGNAÇÃO DA EXECUTADA.

Hipótese: Controvérsia afeta à possibilidade de bloqueio/penhora de verba de natureza salarial creditada em conta-corrente.

1. O Tribunal de origem manteve o bloqueio de valores creditados em conta-corrente, limitando-se a afirmar que o simples fato de haver o depósito do salário/benefício na conta bancária desnaturaria a sua qualidade e o convolaria - de forma imediata - em ativo financeiro comum, afastando-se, consequentemente, a sua impenhorabilidade.

2. Nos termos do entendimento do STJ, o simples fato do salário/benefício de aposentadoria ser depositado pelo empregador ou órgão de previdência em conta-corrente do titular não tem o condão imediato/automático de desnaturar a natureza de tal verba - de salarial para ativo financeiro comum -, tampouco de retirar de tal quantia, protegida constitucionalmente (art. 7º, X, da CF), o seu caráter alimentar.

Somente a manutenção do salário em conta-corrente por lapso superior a 30 (trinta) dias permite relativizar a regra da impenhorabilidade, ou seja, a remuneração que se reveste da impenhorabilidade é a última percebida, no limite do teto constitucional de remuneração (CF, art. 37, XI e XII), perdendo esta natureza a sobra respectiva após o recebimento do salário ou vencimento seguinte. Precedente específico da Segunda Seção: REsp 1.230.060/PR, rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 13/08/2014, DJe de 29/08/2014.
(...).”
(REsp n. 2.072.733/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, relator para acórdão Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/8/2024, DJEN de 17/12/2024.)

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REMUNERAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, IV, DO CPC/73. SOBRAS. POSSIBILIDADE DE PENHORA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A eg. Segunda Seção do STJ pacificou o entendimento de que "a remuneração a que se refere o inciso IV do art. 649 do CPC é a última percebida, no limite do teto constitucional de remuneração (CF, art. 37, XI e XII), perdendo esta natureza a sobra respectiva, após o recebimento do salário ou vencimento seguinte" (REsp 1.230.060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe de 29/08/2014).

2. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido somente na petição de agravo interno, não debatido pelas instâncias ordinárias, tampouco alegado em sede de recurso especial, por se tratar de indevida inovação recursal. Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.
” (AgInt no REsp n. 1.502.605/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/5/2017, DJe de 1/6/2017.)

Ademais, alegação de que o capital social da empresa não reflete a atual realidade financeira do embargante não prospera, pois a simples afirmação genérica de crise financeira pós Covid-19, desacompanhada de quaisquer documentos e elementos probatórios mínimos, não é suficiente para infirmar a conclusão firmada no acórdão embargado.

Logo, com a devida vênia, não há demonstração de que a constrição comprometeu o mínimo existencial ou violou a dignidade da pessoa humana, ônus da qual não se desincumbiu, razão pela qual a penhora foi corretamente mantida, inexistindo qualquer omissão, obscuridade ou contradição na fundamentação adotada.

Assim, como se vê da transcrição do acórdão recorrido e o destaque dos seus trechos, bem demonstram que o colegiado firmou seu convencimento após debruçar-se sobre as teses apresentadas pelas partes e que foram suficientes para solucionar o litígio. Ademais, é cediço que o órgão julgador não é obrigado a rebater todos os fundamentos apresentados pela parte, se já motivou a decisão com as razões suficientes à formação do seu convencimento. Nesse sentido, é a jurisprudência do c. STJ,
in verbis
:

“
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

[...]

2. O acórdão recorrido manifestou-se sobre os pontos indispensáveis à solução do litígio. Como se sabe, "não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.
Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007." 3. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1.858.518/RJ, Segunda Turma, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, j. 04.10.2021 – destaquei).

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, advirto às partes que, em havendo reiteração das teses aqui analisadas, ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 10 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025